Tribunal: TJDFT
Processo: 0710538-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I – Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, se o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e a gravidade em concreto dos delitos, aliada à suas condenações pretéritas, reclamam a manutenção da medida para a garantia da ordem pública.
II – Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto.
III – Se medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais e não há evidências nos autos no sentido de que o paciente pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser mantida a prisão cautelar.
IV - Ordem denegada.